Tribunal: STF
Processo: HC 267137
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gisélia Domingas Ramalho Gomes dos Reis, em favor de Ilon de Sena Arcanjo, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.041.789/PA.
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ILON DE SENA ARCANJO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ no julgamento da Revisão Criminal n. 0806708- 95.2025.8.14.0000. Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a pena-base foi mantida em patamar superior ao mínimo mesmo após o afastamento de três vetores negativos e foi indevidamente negada a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o que repercute no regime e impede benefícios legais. Alega que há nulidade parcial na dosimetria, pois a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime foram reconhecidamente valorados de forma indevida por serem ínsitos ao tipo penal, mas, apesar disso, a pena-base permaneceu em 6 (seis) anos, sem redução proporcional, com fundamento apenas na natureza e quantidade da droga e nas consequências do delito, o que configura desproporção. Defende que, na terceira fase, deve ser aplicado o tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque o paciente é primário e de bons antecedentes e foi absolvido do crime de associação para o tráfico, sendo insuficientes relatos policiais e monitoramento para demonstrar dedicação a atividades criminosas. Ressalta, ainda, que a utilização da quantidade e natureza da droga tanto na pena-base quanto para afastar o privilégio caracteriza indevido bis in idem. Expõe que, com a redução da pena pela correção da pena-base e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, será cabível a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do provável novo quantum inferior a 4 (quatro) anos. Requer, em suma, o redimensionamento da pena-base, a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial, podendo ser acrescida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.

A ordem foi denegada em 15.10..2025. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.
Quando um Ministro do STJ profere uma decisão que desagrade a parte, deve-se, inicialmente, interpor agravo interno ao Colegiado da Corte, e não habeas corpus no STF, salvo nos casos de manifesta emergencialidade em que a demora para o julgamento do agravo gere potencial risco, a exemplo da prisão preventiva.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente